Tribunal: TJPA
Processo: 0005727-47.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005727-47.2018.8.14.1875

APELANTE: ALZIRA RAIOL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar inexistente a relação contratual referente ao empréstimo consignado impugnado; (ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A parte autora apelou exclusivamente para requerer a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da fraude reconhecida e da hipervulnerabilidade da autora; (ii) estabelecer se é cabível o aumento da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira e os efeitos sobre a vítima.

4.

A configuração de fraude em contratação de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário, sem consentimento da consumidora idosa, demonstra falha grave do banco, autorizando a majoração do quantum indenizatório.

5.

A quantia de R$ 1.000,00 fixada na sentença revela-se insuficiente para cumprir o caráter reparatório e pedagógico da indenização, sendo razoável sua elevação para R$ 5.000,00, conforme precedentes do Tribunal em casos análogos.

6.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, por estarem em conformidade com os critérios legais e com a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e §11; art. 487, I.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alzira Raiol em face da sentença proferida nos autos da ação de
declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Alzira Raiol, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

Declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes referente ao empréstimo consignado impugnado nos autos;

Condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, nos termos a serem apurados em liquidação;

Condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

(...)

Em suas razões, a recorrente argumenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade da situação, considerando-se, inclusive, a sua condição de idosa hipervulnerável. Invoca o caráter pedagógico da indenização e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal que, em casos análogos, tem fixado valores significativamente superiores. Ao final, requer a reforma da sentença para majoração do quantum indenizatório, além do aumento da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID 28715226).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Em sentença, foi declarado nulo de pleno direito o contrato de empréstimo objeto da demanda, com a condenação do banco réu a devolver a importância dos descontos indevidos, sem que tenha havido insurgência recursal neste ponto. Desta forma, cinge-se a controvérsia recursal em relação ao valor dos danos morais fixados.

Passo a analisar.

Insurge-se a apelante, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, o qual a seu ver, seria insuficiente considerando a gravidade dos danos sofridos.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Dito isto, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorada para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que se trata de empréstimo fraudulento, em que a autora teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça
[1]
sobre situações análogas a esta, entendo razoável majorar a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto aos honorários de sucumbência, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), na linha da fundamentação.

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO FRAUDULENTO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A T
Í
TULO DE DANO MORAL. MANTIDA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADA NA SENTEN
Ç
A. RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL PARA INCID
Ê
NCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. S
Ú
MULA N
º
54 -STJ. SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que s
ã
o partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1
ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apela
çã
o C
í
vel, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decis
ã
o recorrida, em conson
â
ncia com o voto da relatora. Turma Julgadora: Des
ª
. Maria do C
é
o Maciel Coutinho
–
Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Ju
í
za Convocada. Plen
á
rio de Direito Privado, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, 2
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio em Plen
á
rio Virtual, aos 14 dias do m
ê
s de fevereiro do ano de 2022. MARIA DO C
É
O MACIEL

(0809772-39.2019.8.14.0028, 8134846, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N. 0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RECORRENTE/APELADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZAR
É
SAAVEDRA GUIMAR
Ã
ES

EXPEDIENTE: 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS
–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA
–
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O DO BANCO REQUERIDO
–
EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
CLIENTE N
Ã
O ALFABETIZADO
–
NECESSIDADE DE MANIFESTA
ÇÃ
O DO CONTRATANTE POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTITU
Í
DO POR INSTRUMENTO P
Ú
BLICO
–
INOCORR
Ê
NCIA
–
BANCO APELANTE QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DO M
Ú
NUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA
–
S
Ú
MULA 479 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
–
PATAMAR RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
–
MAJORA
ÇÃ
O DO DANO MORAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTUM ADEQUADO

(0009059-64.2019.8.14.0039, 8076757, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-09)

Belém, 26/08/2025